Tribunal: TCU
Processo: 042.014/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3552/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.014/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Batista Daudt (XXX.901.130-XX); Rafael Haas (XXX.209.469-XX); Rafael Oliveira Teixeira (XXX.900.846-XX); Raimundo Nonato Alves Correia (XXX.379.683-XX); Raquel Menezes Silva Navarro (XXX.902.366-XX); Raul Villas Boas Teixeira Junior (XXX.174.787-XX); Regina Celia de Sousa Araujo (XXX.100.492-XX); Regis Rigo (XXX.282.721-XX); Regis Rodolfo Krolow (XXX.351.850-XX); Reinaldo Chaves de Souza (XXX.038.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.